Tribunal: CARF
Processo: 10970.720126/2017-37
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCUS GAUDENZI DE FARIA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-03-06
Data de publicação: 2026-05-04

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10970.720126/2017-37
ACÓRDÃO
2402-013.461 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
6 de março de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MUNICIPIO DE ARAGUARI
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/03/2016 a 31/12/2016
TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS. DECISÃO VINCULANTE DO STF NO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO No 1.072.485. TEMA 985. MODULAÇÃO DOS
EFEITOS.
O terço constitucional de férias compõe a base de cálculo das contribuições
devidas à seguridade social somente a partir da publicação da ata do
julgamento do RE 1.072.485 (15/09/2020), ressalvadas as contribuições já
pagas e não impugnadas judicialmente até essa mesma data, que não
serão devolvidas pela União. Estando materializada a condição prevista no
Tema 985, deve ser anulado o lançamento realizado para prevenir
decadência.
AUXÍLIO-DOENÇA. VERBAS RECEBIDAS NOS 15 (QUINZE) PRIMEIROS DIAS
DE AFASTAMENTO POR MOTIVO DE DOENÇA. NÃO INCIDÊNCIA.
PRECEDENTE STJ E ORIENTAÇÃO DA PGFN.
Não incide a contribuição previdenciária sobre a remuneração paga pelo
empregador ao empregado, durante os primeiros dias do auxílio-doença,
uma vez que tal verba não tem natureza salarial (REsp 1.230.957/RS,
julgado na sistemática de recursos repetitivos do STJ, e orientação da PGFN
através do Parecer SEI no 1446/2021/ME). Cancelamento do lançamento
efetuado para prevenir decadência cabível.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao recurso voluntário interposto.
Fl. 416
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.461 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10970.720126/2017-37
2

Assinado Digitalmente
Marcus Gaudenzi de Faria – Relator

Assinado Digitalmente
Rodrigo Duarte Firmino – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Marcus Gaudenzi de Faria,
João Ricardo Fahrion Nuske, Alexandre Correa Lisboa, Luciana Vilardi Vieira de Souza Mifano, Suez
Roberto Colabardini Filho, Rodrigo Duarte Firmino (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 09-66.286, proferido
pela 5a Turma da DRJ/JFA, que, por unanimidade, deixou de conhecer da impugnação apresentada
pelo contribuinte, sob o fundamento de que a matéria objeto do lançamento encontra-se
submetida à apreciação do Poder Judiciário.
Por bem descrever os fatos, adoto, em parte, o relatório constante do acórdão
recorrido.
Do Lançamento
O Auto de Infração versa sobre contribuições previdenciárias patronais, inclusive
aquelas destinadas ao financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de
incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho (RAT), relativas às
competências 03/2016, 04/2016 e 08/2016 a 12/2016, totalizando o montante de R$ 345.308,46.
Conforme Relatório Fiscal (fls. 12/19), foram exigidas contribuições incidentes sobre
as rubricas “terço constitucional de férias” e valores pagos nos primeiros quinze dias de
afastamento por motivo de doença, as quais não foram consideradas pelo contribuinte como
integrantes da base de cálculo. As diferenças foram apuradas mediante confronto entre as GFIP
transmitidas e as folhas de pagamento apresentadas.
Não foi aplicada multa de ofício, nos termos do art. 63, §1o, da Lei no 9.430/1996,
em razão da existência de decisão judicial favorável ao contribuinte, proferida pelo TRF da 1a
Fl. 417
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.461 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10970.720126/2017-37
3
Região em 06/06/2014, nos autos da Ação no 3642420124013803, cuja ementa reconheceu, em
síntese, que:

a remuneração paga pelo empregador nos primeiros quinze dias de
afastamento por doença ou acidente possui natureza previdenciária, e não salarial;

espaço adicional de um terço de férias possui natureza indenizatória,
não se sujeitando à incidência de contribuição previdenciária;

aplica-se à hipótese o art. 170-A do CTN.
Consta ainda do Relatório Fiscal que o lançamento foi efetuado com o objetivo de
prevenir a decadência, nos termos do art. 86 do Decreto no 7.574/2011.
O contribuinte foi cientificado da autuação em 07/07/2017 (fls. 314/315) e
apresentou impugnação em 08/08/2017 (fls. 320/350).

Da Impugnação
Em sua peça defensiva, o contribuinte esclarece que apresenta impugnação a fim de
evitar a preclusão da instância administrativa, sustentando fundamentos jurídicos para afastar a
exigência.
Defende que verbas de natureza indenizatória não integram a base de cálculo das
contribuições previdenciárias, a qual se limita à remuneração paga como contraprestação pelo
trabalho, de natureza salarial.
Sustenta possuírem natureza indenizatória as seguintes rubricas: terço
constitucional de férias, auxílio-acidente, valores pagos nos quinze primeiros dias de afastamento
por doença, adicional de insalubridade, adicional noturno, adicional de periculosidade, salário-
maternidade, adicional de horas extras e férias.
Afirma que a não incidência das contribuições sobre tais verbas decorre de duas
premissas: (i) sua natureza indenizatória, incompatível com a incidência previdenciária; e (ii) o fato
de que as contribuições devem incidir apenas sobre parcelas que repercutam nos proventos de
aposentadoria, em respeito ao caráter contributivo e atuarial do sistema.
Argumenta que o Supremo Tribunal Federal já assentou que apenas parcelas
incorporáveis ao salário sujeitam-se à incidência da contribuição previdenciária, citando
precedentes como o RE 166.172 e a ADI 1.659-6. Invoca também decisões do STJ e do TST no
mesmo sentido.
Sustenta que a contribuição previdenciária incide apenas sobre remuneração
habitual que retribui o serviço prestado, não alcançando verbas de caráter indenizatório e
eventual. Alega que a exigência fiscal viola o art. 195, I, da Constituição Federal, bem como o
princípio da legalidade tributária.
Fl. 418
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.461 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10970.720126/2017-37
4
Em relação específica ao terço constitucional de férias, afirma tratar-se de abono
compensatório, não incorporável ao salário. Quanto aos valores pagos nos primeiros quinze dias
de afastamento, defende que, inexistindo prestação de serviço, não há natureza salarial.
Argumenta ainda que, sendo indevida a incidência das contribuições
previdenciárias, igualmente não pode incidir a contribuição ao RAT sobre tais verbas.
Ao final, requer a improcedência do lançamento.

Do Acórdão Recorrido
A DRJ deixou de conhecer da impugnação, sob o fundamento de que a matéria
discutida já se encontra submetida ao Poder Judiciário, configurando renúncia à via administrativa.
Conforme destacado no voto condutor, o contribuinte ajuizou a Ação Ordinária no
3642420124013803, na qual obteve decisão favorável quanto à não incidência de contribuição
previdenciária sobre o terço constitucional de férias e os valores pagos nos primeiros quinze dias
de afastamento por doença ou acidente.
A tutela antecipada foi concedida em 04/07/2012, e o pedido foi julgado
parcialmente procedente pela 2a Vara Federal de Uberlândia em 05/12/2012, determinando à
União que se abstivesse de exigir contribuição sobre tais parcelas.
Posteriormente, houve suspensão do processo em razão do RE 565.160, cujo
trânsito em julgado ocorreu em 31/08/2017, firmando-se a tese de que a contribuição social do
empregador incide sobre ganhos habituais do empregado.
Diante da identidade de objeto entre a ação judicial e o lançamento em discussão, a
DRJ aplicou o art. 87 do Decreto no 7.574/2011, segundo o qual a existência de ação judicial com o
mesmo objeto importa em renúncia à instância administrativa, ressalvada matéria distinta.
Destacou-se ainda o caráter vinculado da atividade de lançamento (art. 142 do CTN)
e a impossibilidade de a instância administrativa declarar a ilegalidade ou inconstitucionalidade de
normas.
Assim, concluiu-se pelo não conhecimento da impugnação, em razão da submissão
da controvérsia ao Poder Judiciário
Cientificado da decisão em 19/07/2018 interpôs seu tempestivo recurso voluntário,
repisando os argumentos trazidos em sede de impugnação, demandando, em especial:
a) suspensão do julgamento a fim de aguardar o deslinde da ação judicial
b) Reanálise dos fundamentos jurídicos apresentados em sede de impugnação e
reapresentado no recurso voluntário.
Sem contrarrazões da Fazenda Nacional

Fl. 419
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.461 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10970.720126/2017-37
5
É o relatório

VOTO
Conselheiro Marcus Gaudenzi de Faria, relator
O Recurso Voluntário interposto é tempestivo e, atendidos aos demais requisitos de
admissibilidade previstos no Decreto no. 70.235/72, deve, portanto, ser conhecido.
Em breve síntese do relatório, tratam os autos de lançamento estruturado pela
autoridade fiscal com objetivo de prevenir a decadência em relação às seguintes rubricas:
a) Terço Constitucional de Férias
b) 15 primeiros dias do afastamento de segurados empregados (aux. Doença/aux.
Doença acidentário)

Acerca do conhecimento, importa uma breve pequeno introdução.
Qual seria a regra aplicável ao caso:
O fundamento normativo principal é:

Art. 38 da Lei no 6.830/1980, c/c o Art. 126 do CTN
Neste contexto, aplica-se usualmente o disposto na Súmula CARF no 1
“Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura
pelo sujeito passivo de ação judicial por qualquer modalidade
processual, antes ou depois do lançamento de ofício, com o
mesmo objeto do processo administrativo.”
Qual a distinção da regra geral que é possível para o presente recurso:
O recorrente apresentou, tanto em sede de impugnação quanto de recurso
voluntário, alegações que guardam total conexão com a razão de pedir da ação judicial da qual é
parte. Declara que o fez apenas com o intuito de evitar a preclusão, de sorte que demandara em
seu pleito o sobrestamento do julgamento até a conclusão da discussão na esfera judicial.
Importa destacar que, em que pese não existir no Processo Administrativo
Tributário previsão para esta suspensão, dada a conexão, regra geral, o processo administrativo
apenas declina da competência, a fim de garantir o cumprimento do decidido pelo Poder
Judiciário.
Fl. 420
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.461 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10970.720126/2017-37
6
Uma vez pacificado o tema pelo Poder Judiciário, cabe analisar se, no(s)
processo(s) judiciais ainda em tramitação, existe, na decisão judicial, qualquer vedação
procedimental que este Conselho não poderia deixar de observar (um exemplo seria o caso de
vedação para compensação antes do trânsito em julgado da ação, caso assim estivesse
decidido).
Não é o que se observa para este processo.
Para o caso em tela, dado que ambos os temas, tratados em sede de repercussão
geral, foram pacificados nas Cortes Superiores, ao se manifestar no sentido de dar cumprimento
ao decidido, sem qualquer descaso ao que se decidiu em ações judiciais em andamento (sem
interferir em competência que é, de fato, do magistrado), estaria o julgador administrativo apenas
dando a celeridade ao PAF que o legislador buscou imprimir.
Cabe-nos destacar que acerca do terço constitucional, tal rubrica era tratada pelo
STJ como uma hipótese de não incidência de contribuição previdenciária (Tema 479), mesmo
estando previsto na legislação. Entretanto, a partir do julgamento do Recurso Extraordinário (RE)
no 1.072.485/PR, submetido ao regime da repercussão geral.
No Tema, ao qual veio a ser atribuído o no 985, além de frustrada a expectativa da
não admissibilidade da discussão, firmada orientação diametralmente oposta à do Superior
Tribunal de Justiça: dito ser legítima a incidência de contribuição social sobre o valor pago a título
de terço constitucional de férias.
Dado o histórico entendimento, o STF entendeu por bem aplicar a modulação de
efeitos ao caso.
No que concerne à modulação de efeitos, a corte trouxe uma postura cautelosa, a
seguir apresentada.
De um lado, a corte vedou a cobrança retroativa da contribuição
previdenciária patronal sobre fatos ocorridos até 14 de setembro de 2020,
bastando que a exação não tivesse sido recolhida, de modo a resguardar a
confiança legítima dos contribuintes que se pautaram na jurisprudência
antes por vários anos reinante.
De outro lado, instituiu ressalva expressa segundo a qual as
contribuições já pagas e não impugnadas judicialmente até o firmado
marco temporal (isto é, 15 de setembro de 2020) não seriam devolvidas
pela União. Assim, obstaculizada a repetição e/ou compensação
administrativa das parcelas referentes ao terço constitucional de férias,
além de impedida massiva judicialização da questão.
E, no caso em tela, onde o lançamento fora efetuado para prevenir decadência,
significa dizer que inexiste o pagamento prévio, descabida a cobrança da exação.
Fl. 421
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.461 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10970.720126/2017-37
7
Da mesma forma, em relação ao dispositivo sobre os 15 primeiros dias de
afastamento dos segurados, onde trago voto do Conselheiro Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim,
no acórdão 9202-011.634, onde a turma, por unanimidade, rejeitou o recurso do Procurador:

AUXÍLIO-DOENÇA. VERBAS RECEBIDAS NOS 15 (QUINZE)
PRIMEIROS DIAS DE AFASTAMENTO POR MOTIVO DE DOENÇA.
NÃO INCIDÊNCIA. PRECEDENTE STJ E ORIENTAÇÃO DA PGFN.
Não incide a contribuição previdenciária sobre a remuneração
paga pelo empregador ao empregado, durante os primeiros dias
do auxílio-doença, uma vez que tal verba não tem natureza
salarial (REsp 1.230.957/RS, julgado na sistemática de recursos
repetitivos do STJ, e orientação da PGFN através do Parecer SEI
no 1446/2021/ME).
Destaco ainda que o STF, ao se manifestar no Tema 482, afastou a repercussão
geral sobre esta matéria, ao determinar que não se trata de matéria constitucional, sem reparo
então ao decidido.
Destarte, dado que o lançamento, prudencialmente constituído à época em que se
debatia as matérias nos tribunais superiores está agora pacificado.
Inexistindo, em relação à decisão judicial vinculada ao processo (e sendo que esta
deverá, por conta da necessária observação das Sumulas, replicá-las como razão de decidir),
qualquer óbice procedimental e de conflito material com a decisão da esfera judicial (que é
preponderante).
Dito isso, e, atendidos aos pressupostos apontados, entendo que deva ser
conhecido o Recurso Voluntário, unicamente para aplicar os precedentes vinculantes supra
mencionados, em respeito ao determinado no artigo 99 do RICARF.
Art. 99. As decisões de mérito transitadas em julgado,
proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, ou pelo Superior
Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na
sistemática da repercussão geral ou dos recursos repetitivos,
deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no julgamento dos
recursos no âmbito do CARF
Conclusão
Ante o exposto, conheço do recurso voluntário interposto para dar-lhe provimento,

Assinado Digitalmente
Marcus Gaudenzi de Faria
Fl. 422
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.461 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10970.720126/2017-37
8

Fl. 423
DF CARF MF
Original